Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-36.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONTRARRAZÕES. PEÇA FACULTATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

2. A conversão do rito de busca e apreensão para a ação de execução não se configura mera faculdade do credor fiduciário, mas sim um poder-dever, que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoável duração (art. 8o, CPC) e da eficiência do processo (art. 5o, LVIII, CF/88). 2.1. Persistir na continuidade do rito da busca e apreensão, quando as diligências não foram exitosas, e diante da possibilidade do credor em eleger a via da execução fundada em título executivo extrajudicial, sem quaisquer outros condicionamentos, pelo referido art. 4o do Decreto-Lei 911/69, é conduta que afronta o princípio legal da eficiência jurisdicional previsto no art. 8o, CPC.

3. Presentes os quesitos da ausência de citação do réu e da não localização do bem, é prudente impor-se a conversão em ação de execução como medida mais eficaz à satisfação do crédito.

4. Não tendo a credora requerido a conversão do feito para a execução de título extrajudicial, mormente diante da não localização do bem objeto de busca, aliado ao fato de que esse bem não se encontra na posse do devedor, fica patente a sua falta de interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão, razão por que melhor alternativa não há senão a extinção do feito.

5. Segundo entendimento consolidado neste Eg, TJDFT, a contraminuta ao apelo se trata de peça facultativa, não tendo o condão de, guardadas as peculiaridades do recurso a ser apreciado, alterar o entendimento do julgador. 5.1. As contrarrazões, salvo quanto a questões preliminares e outras questões previstas no art. 1.009 do CPC e demais casos legais, possuem apenas a oportunidade de ratificar o acerto da manutenção da sentença ou à improcedência do pedido recursal. Por si sós, não são suficientes para impedir o provimento do recurso, diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, que submete toda a matéria impugnada ao tribunal.

6. Litigância de má-fé configurada. Petição inicial distribuída no plantão judicial e sem urgência no requerimento. Incidência dos artigos 77, 80 e 81 do CPC. 6.1. Necessária comunicação ao Conselho de Ética da OAB/DF para apuração da conduta narrada praticada pela advogada subscritora da peça de ingresso. Conduda que se mostra incompatível com a dignidade da profissão e que não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, causando embaraço a todo o sistema de Justiça. 6.2. Mantida a multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa, sem fixação, entretanto, de indenização, por não poder mensurar materialmente os danos da conduta perpetrada, que atinge a coletividade dos jurisdicionados.

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.